Tribunal: STJ
Processo: 5001492-24.2022.4.03.9999
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3067017 - SP(2025/0378027-0)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: APARECIDO RODRIGUES DOS SANTOS
ADVOGADO
: JOSE ANTONIO SOARES NETO - MS008984A
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. AUXÍLIO-ACIDENTE. MANUTENÇÃO DA
QUALIDADE DO SEGURADO. INCAPACIDADE ANTES DE NORMA
SUPERVENIENTE. PEDIDO ADMINISTRATIVO SOB A VIGÊNCIA
DA NOVA LEGISLAÇÃO. ALEGADA OFENSA AO
DO
ART. 1.022
CPC. OMISSÃO CARACTERIZADA. AGRAVO CONHECIDO PARA
CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO ESPECIAL E, NESSA
EXTENSÃO, DAR-LHE PROVIMENTO.
1. Na origem, ação de conhecimento em que se pleiteia a concessão
do benefício de aposentadoria por incapacidade permanente ou auxílio
doença, julgada improcedente.
2. O Tribunal Regional negou provimento ao apelo da parte autora,
julgado mantido em sede de embargos de declaração.
3. Da análise dos acórdãos da apelação e dos embargos, verifica-se
que os temas relativos à necessidade de discutir se a incapacidade, sendo uma
decorrência do mesmo evento, está dentro do mesmo risco coberto e sujeita à
lei da época da consolidação e à questão do direito adquirido e do princípio
, mesmo diante de uma data de início anterior à nova lei,
tempus regit actum
não foram examinados pelo Tribunal de origem, incorrendo em omissão ao
deixar de examinar questões essenciais para o deslinde da controvérsia.
4. Reconhecida a violação do
do CPC, impõe-se a anulação
art. 1.022
do acórdão proferido no julgamento dos embargos de declaração, estando
prejudicada a análise dos demais tópicos do recurso especial.
5. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial
e, nessa extensão, dar-lhe provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, conhecer parcialmente do recurso e, nessa
09/04/2026 15/04/2026,
parte dar-lhe provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55947316 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 22/04/2026 16:12:25
Publicação no DJEN/CNJ de 24/04/2026. Código de Controle do Documento: cf53896f-95e0-48eb-b0df-81e3053739bb

MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA55947316 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 22/04/2026 16:12:25
Publicação no DJEN/CNJ de 24/04/2026. Código de Controle do Documento: cf53896f-95e0-48eb-b0df-81e3053739bb

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3067017 - SP(2025/0378027-0)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: APARECIDO RODRIGUES DOS SANTOS
ADVOGADO
: JOSE ANTONIO SOARES NETO - MS008984A
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. AUXÍLIO-ACIDENTE. MANUTENÇÃO DA
QUALIDADE DO SEGURADO. INCAPACIDADE ANTES DE NORMA
SUPERVENIENTE. PEDIDO ADMINISTRATIVO SOB A VIGÊNCIA
DA NOVA LEGISLAÇÃO. ALEGADA OFENSA AO
DO
ART. 1.022
CPC. OMISSÃO CARACTERIZADA. AGRAVO CONHECIDO PARA
CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO ESPECIAL E, NESSA
EXTENSÃO, DAR-LHE PROVIMENTO.
1. Na origem, ação de conhecimento em que se pleiteia a concessão
do benefício de aposentadoria por incapacidade permanente ou auxílio
doença, julgada improcedente.
2. O Tribunal Regional negou provimento ao apelo da parte autora,
julgado mantido em sede de embargos de declaração.
3. Da análise dos acórdãos da apelação e dos embargos, verifica-se
que os temas relativos à necessidade de discutir se a incapacidade, sendo uma
decorrência do mesmo evento, está dentro do mesmo risco coberto e sujeita à
lei da época da consolidação e à questão do direito adquirido e do princípio
, mesmo diante de uma data de início anterior à nova lei,
tempus regit actum
não foram examinados pelo Tribunal de origem, incorrendo em omissão ao
deixar de examinar questões essenciais para o deslinde da controvérsia.
4. Reconhecida a violação do
do CPC, impõe-se a anulação
art. 1.022
do acórdão proferido no julgamento dos embargos de declaração, estando
prejudicada a análise dos demais tópicos do recurso especial.
5. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial
e, nessa extensão, dar-lhe provimento.
RELATÓRIO

Trata-se de agravo em recurso especial interposto por APARECIDO
RODRIGUES DOS SANTOS contra decisão do TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL
DA 3a REGIÃO, que inadmitiu o recurso especial dirigido contra o acórdão prolatado na
Apelação Cível n. 5001492-24.2022.4.03.9999, assim ementado (fl. 159):

Documento eletrônico VDA55628840 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:55
Código de Controle do Documento: d1708139-757d-4d86-80ea-18c75b40104d

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. AUXÍLIO
DOENÇA. PERDA DA QUALIDADE DE SEGURADO..
1. Os benefícios de auxílio doença e de aposentadoria por invalidez são
devidos ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de
carência exigido em lei, esteja incapacitado por moléstia que inviabilize temporária
ou permanentemente o exercício de sua profissão.
2. De acordo com o que dispõe o
da Lei n.
mantém a
Art. 15,
8.213/91,
qualidade de segurado, independentemente de contribuições, sem limite de prazo,
quem está em gozo de benefícios, exceto o auxílio acidente.
3. Apelação desprovida.

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fls. 177-180).
Nas razões do recurso especial, interposto com base no art. 105, inciso III,
alíneas
e
, da Constituição Federal, a parte recorrente alega afronta aos seguintes
a
c
dispositivos:
a) arts. 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil –
existência de omissão a ser sanada, referente: (i) a necessidade de discutir se a
incapacidade, sendo uma decorrência do mesmo evento, está dentro do mesmo risco
coberto e sujeita à lei da época da consolidação; e (ii) a questão do direito adquirido e do
princípio
, mesmo diante de uma data de início anterior à nova lei; e
tempus regit actum
b) arts. 15, incisos I e II, e §§ 1o e 2o, e 42 da Lei n.
; e 6o,
8.213/91
caput
e §2o, da LINDB – manutenção da qualidade de segurado em caso de agravamento da
mesma lesão que ensejou o auxílio-acidente concedido antes da
à luz
Lei n. 13.846/2019,
do princípio
considerando o preenchimento dos requisitos legais
tempus regit actum,
para a concessão da aposentadoria por invalidez.
Ao final, requer o provimento do recurso especial (fls. 185-192).
Não admitido o recurso especial pelo Tribunal de origem, diante da ausência
omissão e enfrentamento das controvérsias submetidas a julgamento, além da incidência
da Súmula n. 7 do STJ, diante de reexame do acervo probatório (fls. 194-196).
Razões do agravo em recurso especial (fls. 197-204).
Sem contraminuta.
É o relatório.
VOTO
Constatadas as condições para o conhecimento do agravo, passo à análise do
recurso especial.
Na origem, ação de conhecimento em que se pleiteia a concessão de
aposentadoria por incapacidade permanente ou auxílio doença, afirmando a parta
Documento eletrônico VDA55628840 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:55
Código de Controle do Documento: d1708139-757d-4d86-80ea-18c75b40104d

Autora ser segurado do INSS, ter 63 anos e apresentar sequelas de acidente de
motocicleta (fraturas em membros inferiores), lombociatalgia, dificuldade de
deambulação e outras patologias que o incapacitam totalmente para o trabalho.
Relata indeferimento administrativo do auxílio-doença e sustenta a
manutenção da qualidade de segurado com base no
da
e no
art. 15
Lei n. 8.213/1991
do Decreto n.
postulando a aposentadoria por invalidez nos termos do
art. 13
3.048/1999,
da
art. 42
Lei n. 8.213/1991.
No primeiro grau, os pedidos foram julgados improcedentes.
O Tribunal Regional negou provimento ao apelo da parte autora ao reafirmar,
com base nos arts. 59, 42 e 86 da
que os benefícios por incapacidade
Lei n. 8.213/1991,
exigem a manutenção da qualidade de segurado. Constatou, pelos dados do CNIS, que o
autor recebe auxílio-acidente desde
e não contribui há mais de vinte anos,
08/01/1999
não sendo o auxílio-acidente apto a manter a qualidade de segurado (art. 15, inico I, da
, razão pela qual não faz jus à aposentadoria por invalidez ou ao
Lei n. 8.213/1991)
auxílio-doença na data de entrada do requerimento (
).
01/10/2020
Inicialmente, quanto às omissões apontadas em embargos de declaração, a
suposta violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC, o Tribunal local proferiu o seguinte
pronunciamento, em sede de apelação (fls. 157-158):

O benefício de auxílio doença está previsto no
da
Art. 59,
Lei no 8.213/91,
que dispõe:
"Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que,
havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido
nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade
habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos".
Portanto, é benefício devido ao segurado incapacitado por moléstia que
inviabilize temporariamente o exercício de sua profissão.
Por sua vez, a aposentadoria por invalidez expressa no
da mesma
Art. 42,
lei, in verbis:
"A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for
o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não
em gozo de auxílio doença, for considerado incapaz e insusceptível de
reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência,
e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição".
Preceitua o
caput e § 1o, da Lei de Benefícios sobre o auxílio
Art. 86,
acidente:
"O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao
segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente
de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da
capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.
§ 1o O auxílio - acidente mensal corresponderá a cinqüenta por
cento do salário-de-benefício e será devido, observado o disposto no §
5o, até a véspera do início de qualquer aposentadoria ou até a data do
óbito do segurado."
Documento eletrônico VDA55628840 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:55
Código de Controle do Documento: d1708139-757d-4d86-80ea-18c75b40104d

A presente ação foi ajuizada em janeiro de 2021, após o indeferimento do
requerimento administrativo de auxílio doença ocorrido em 01/10/2020.
De acordo com os dados constantes do CNIS, o autor manteve vínculos
empregatícios em períodos descontínuos, de
a
usufruiu do
abril/1997
05/02/1997,
benefício de auxílio doença no período de
a
e recebe auxílio
10/03/1997 07/01/1999
acidente desde 08/01/1999.
O laudo pericial, referente ao exame realizado em
atesta que o
28/05/2021,
autor é portador de sequela de fratura de perna esquerda e direita e lombalgia,
apresentando incapacidade laboral total e permanente, decorrente de agravamento.
Com relação à qualidade de segurado, o
I, da
prevê
Art. 15,
Lei 8.213/91,
que:
"Art. 15. Mantém a qualidade de segurado, independentemente
de contribuições:
I - sem limite de prazo, quem está em gozo de benefícios,
exceto o auxílio-acidente;"
Como bem posto pelo douto Juízo sentenciante: "..., independentemente da
alteração, exceto uma interpretação que ignorasse a natureza do auxílio-acidente, a
situação já devia ser assim entendida. Isso porque o auxílio-acidente é devido
justamente àqueles que ainda podem trabalhar, mas com capacidade reduzida, sendo
que dessa forma, para manterem a condição de segurado imperioso que efetuem
recolhimentos, o que o autor não faz há mais de vinte anos.".
Assim, o autor não faz jus à aposentadoria por invalidez ou ao auxílio
doença pela ausência da qualidade de segurado quando da apresentação do
requerimento administrativo em 01/10/2020.

A parte ora recorrente opôs embargos de declaração alegando o que segue (fls.
166-167):

1. Data máxima vênia ao contido na r. decisão retro más havia tese no
apelo quanto a aplicação do princípio
o que, frente aos
“tempus regict actum”
mesmos fundamentos utilizados no julgado retro afastaria o entendimento quanto a
perda da qualidade de segurado, eis que, confirmam se o caso da concessão de
aposentadoria por invalidez em razão do agravamento e não de auxílio-acidente.
1.1. Nesta quadra de suma relevância a aplicação do referido princípio
frente a data de início da incapacidade ser anterior a entrada em vigor da
em
lei 13846/2019
18/06/2019.
2. Ademais, da leitura do laudo pericial podemos observar as seguintes
questões postas no laudo pericial:
[...]
2.1. Consequentemente, o laudo pericial tornou induvidoso o fato da
incapacidade advir do agravamento das sequelas deixadas pelo acidente, assim
sendo, o benefício auxílio-doença concedido ao recorrente deveria ser transformado
em aposentadoria por invalidez, eis que, perdurou por 02 (dois) consecutivos,
evidenciando a gravidade do quadro e ausência de recuperação conforme trecho
adiante destacado de f. 29:
[...]
Documento eletrônico VDA55628840 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:55
Código de Controle do Documento: d1708139-757d-4d86-80ea-18c75b40104d

2.3. Nesta quadra, frente aos fatos e fundamentos supra aludidos não resta
dúvidas quanto a incapacidade total ser anterior a entrada em vigor da
em
pelo que, frente ao contido no
o e seu §2o da
lei 13.846/2019
18/06/2019,
art. 6
LICC, bem como, ao princípio
, justo a declaração do julgado a
tempus regit actum
respeito do particular, eis que, em tal época não havia a restrição incluída no inciso I
do
da
art. 15
lei 8.213/91.

Em sede de embargos de declaração, a Corte de origem se manifestou no
seguinte sentido (fl. 178):
Diante das regras insertas no ordenamento processual civil vigente, não se
mostra possível a reanálise do julgado.
Com efeito, esta Turma, ao negar provimento à apelação, o fez sob o
entendimento de que a presente ação foi ajuizada em janeiro de 2021, após o
indeferimento do requerimento administrativo de auxílio doença ocorrido em
01/10/2020.
De acordo com os dados constantes do CNIS (ID 251945403), o autor
manteve vínculos empregatícios em períodos descontínuos, de
a
abril/1996
usufruiu do benefício de auxílio doença no período de
a
05/02/1997,
10/03/1997
e recebe auxílio acidente desde
07/01/1999
08/01/1999.
O laudo pericial, referente ao exame realizado em
atestou que
28/05/2021,
o autor é portador de sequela de fratura de perna esquerda e direita e lombalgia,
apresentando incapacidade laboral total e permanente, decorrente de agravamento.
Com relação à qualidade de segurado, o
I, da
prevê
Art. 15,
Lei 8.213/91,
que:
Art. 15. Mantém a qualidade de segurado, independentemente
de contribuições:
I - sem limite de prazo, quem está em gozo de benefícios,
exceto o auxílio-acidente;"
Como bem posto pelo douto Juízo sentenciante (ID 251945403):
“No caso em tela tenho que a condição de segurado NÃO está
presente.
Vale registrar que o autor realmente recebe benefício desde
março de 1997, sendo que desde janeiro de 1999 o benefício que recebe
é de auxílio-acidente (f. 29).
Todavia, no ano de 2020, ao pedir aposentadoria por invalidez,
já vigorava a atual redação do
I, da
que afasta a
art. 15,
Lei no 8.213/91,
condição de segurado para aquele que recebe auxílio-acidente. Eis a
redação do citado dispositivo: ‘Mantém a qualidade de segurado,
independentemente de contribuições I – sem limite de prazo, quem está
em gozo de benefício, exceto do auxílio-acidente’
E na verdade, independentemente da alteração, exceto uma
interpretação que ignorasse a natureza do auxílio-acidente, a situação já
devia ser assim entendida. Isso porque o auxílio-acidente é devido
justamente àqueles que ainda podem trabalhar, mas com capacidade
reduzida, sendo que dessa forma, para manterem a condição de
segurado imperioso que efetuem recolhimentos, o que o autor não faz ".
há mais de vinte anos.
Documento eletrônico VDA55628840 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:55
Código de Controle do Documento: d1708139-757d-4d86-80ea-18c75b40104d

Assim, o autor não faz jus à aposentadoria por invalidez ou ao auxílio
doença pela ausência da qualidade de segurado quando da apresentação do
requerimento administrativo em
Os argumentos deduzidos pelo
01/10/2020.
embargante não são capazes de infirmar a conclusão adotada, nos termos do
§ 1o, IV, do CPC.
Art. 489,

Da análise dos acórdãos da apelação e dos embargos, verifica-se que os temas
relativos à necessidade de discutir se a incapacidade, sendo uma decorrência do mesmo
evento, está dentro do mesmo risco coberto e sujeita à lei da época da
consolidação e à questão do direito adquirido e do princípio
, mesmo
tempus regit actum
diante de uma data de início anterior à nova lei, não foram examinados pelo Tribunal de
origem, incorrendo em omissão ao deixar de examinar questões essenciais para o
deslinde da controvérsia.
Nesse sentido:
TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. QUESTÃO RELEVANTE.
OMISSÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. VIOLAÇÃO AO
DO CPC.
ART. 1.022
CONFIGURAÇÃO.
1. Há violação ao
do CPC quando, a despeito dos embargos de
art. 1.022
declaração, o Tribunal de origem remanesce omisso acerca das alegações veiculadas
a respeito do direito ao arbitramento da verba honorária de sucumbência, tanto sobre
o pedido correspondente à condenação por dano moral quanto sobre o pedido
correspondente ao benefício econômico relativamente à reversão das medidas de
indisponibilidade, tendo em vista a existência de pedidos cumulativos, a qual teria o
condão de influenciar no juízo acerca da extensão da base de cálculo dos honorários
no caso dos autos.
2. Agravo interno não provido. (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.048.699/RS,
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
DJe de
11/12/2023,
)
15/12/2023.

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ADESÃO A
PARCELAMENTO.
DESISTÊNCIA
DA
AÇÃO.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. VIOLAÇÃO AO
DO
OMISSÃO, NO
ART. 1.022
CPC/2015.
ACÓRDÃO RECORRIDO, SOBRE QUESTÃO FÁTICA RELEVANTE À
SOLUÇÃO DA CONTROVÉRSIA, OPORTUNAMENTE ALEGADA PELO
ORA RECORRENTE, NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, OPOSTOS NA
ORIGEM. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CONFIGURADA.
AGRAVO CONHECIDO, PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO
ESPECIAL.
[...]
VI. Constata-se a omissão quando o Tribunal deixa de apreciar questões
relevantes para a solução da controvérsia, suscitadas pelas partes ou examináveis de
ofício, ou quando deixa de se pronunciar acerca de algum tópico importante da
matéria submetida à sua cognição, em causa de sua competência originária ou
obrigatoriamente sujeita ao duplo grau de jurisdição.
Documento eletrônico VDA55628840 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:55
Código de Controle do Documento: d1708139-757d-4d86-80ea-18c75b40104d

VII. Nesse contexto, não tendo sido apreciadas, no acórdão dos Embargos
Declaratórios opostos, em 2o Grau, pela ora recorrente, as alegações por ela
expendidas sobre matéria fática relevante à solução da controvérsia, merece ser
provido o recurso, reconhecendo-se a ofensa ao
do
com a
art. 1.022
CPC/2015,
anulação do acórdão recorrido, determinando-se o retorno dos autos ao Tribunal de
origem, para que profira nova decisão, com a análise das alegações da contribuinte.
[...]
IX. Agravo conhecido, para dar provimento ao Recurso Especial e anular o
acórdão proferido no julgamento dos Embargos de Declaração opostos pela ora
recorrente, devolvendo-se os autos ao Tribunal de origem, a fim de que seja
proferido novo julgamento, suprindo a omissão apontada. (AREsp n. 1.715.965/SC,
relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em
D
20/10/2020,
Je de
)
28/10/2020.
Nesse contexto, reconhecida a violação do
do CPC, impõe-se a
art. 1.022
anulação do acórdão proferido no julgamento dos embargos de declaração, estando
prejudicada a análise dos demais tópicos do recurso especial.
Logo, é essencial que a pretensão recursal seja acolhida, com o retorno dos

autos à instância de origem para que o vício apontado no recurso integrativo seja
corrigido por meio de um novo julgamento dos embargos de declaração, com uma
manifestação explícita sobre a questão não analisada.
Ante o exposto, com fundamento no
do CPC, CONHEÇO do agravo
art. 932
para CONHECER PARCIALMENTE do recurso especial e, nesta extensão, DOU-LHE
PROVIMENTO, a fim de anular o acórdão proferido no julgamento dos embargos de
declaração (fls. 177-180) quanto aos vícios apontados, devolvendo os autos ao Tribunal
de origem, a fim de que seja proferido novo julgamento com a análise da omissão
reconhecida nesta decisão.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55628840 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:55
Código de Controle do Documento: d1708139-757d-4d86-80ea-18c75b40104d

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AREsp 3.067.017 / SP
Número Registro: 2025/0378027-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50014922420224039999
Sessão Virtual de
a
09/04/2026
15/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : APARECIDO RODRIGUES DOS SANTOS
ADVOGADO : JOSE ANTONIO SOARES NETO - MS008984A
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
ASSUNTO
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO - BENEFÍCIOS EM ESPÉCIE - AUXÍLIO-
DOENÇA ACIDENTÁRIO
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso e, nessa parte
09/04/2026
15/04/2026,
deu-lhe provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55916999 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 01:03:54
Código de Controle do Documento: c5015039-a27a-4d0f-a0ec-682064b65350